Tribunal: STF
Processo: RE 116880
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
ISENÇÃO - REVOGAÇÃO - CONDIÇÃO - TERMO. A REGRA E A
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO A QUALQUER MOMENTO, ATUANDO
OS ESTADOS COM AMPLA LIBERDADE NO CAMPO DA POLITICA FISCAL. A
EXCEÇÃO E A VINCULAÇÃO DO BENEFICIO A ELEMENTO ACIDENTAL - CONDIÇÃO
OU TERMO - QUANDO EXPRESSAMENTE IMPOSTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. O
MERO ENQUADRAMENTO DE PROJETO COMO  DE INTERESSE NACIONAL NÃO IMPLICA
QUER A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO, QUER DE TERMO. ANTES, TRANSPARECE COMO
REVELADOR DE PREDICADO INDISPENSAVEL AO GOZO DA ISENÇÃO TAL COMO
PREVISTA NO CONVENIO, NÃO SE PODENDO COGITAR DO ATRELAMENTO DO
BENEFICIO AS ALUDIDAS FIGURAS DE MODALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.